Tribunal: TJMT
Processo: 1021042-08.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021042-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Juros, Correção Monetária, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DOMINGOS RUARO - CPF: 042.103.010-00 (AGRAVADO), ERNESTO RUARO - CPF: 058.515.300-06 (AGRAVADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE RATIFICA DECISUM ANTERIOR – TESES JÁ APRECIADAS POR ESTA CORTE, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO AGRAVO - PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão recorrida apenas reiterou o que já ficou definido anteriormente, é vedado ingressar com novo agravo de instrumento, ante a preclusão ocorrida.

É inadmissível o recurso interposto contra
decisão
que apenas
reitera
o que já havia sido decidido pelo juiz singular e em grau recursal, mais de uma vez. Na hipótese
,
operou-se a
preclusão

das matérias já debatidas.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao não conhecimento do recurso interposto, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL (202)1021042-08.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: DOMINGOS RUARO, ERNESTO RUARO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, em face da decisão monocrática que, ante o reconhecimento da preclusão e à violação do princípio da unirrecobilidade das decisões judiciais, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento

nº
1021042-08.2023.8.11.0000
por ele interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001568-11.2010.8.11.0037, Código: 69260 ajuizada por
DOMINGOS RUARO e outros
, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposto pelo recorrente, ratificando decisão anterior.

Alega que

“
a existência de excesso de execução é típica matéria de ordem pública, oponível na impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo, portanto, que se falar em preclusão”.
(id nº 188772151)

Assevera que existindo cálculo homologado em fase de liquidação de sentença, continua sendo obrigação do julgador verificar o respeito à coisa julgada, na fase de cumprimento de sentença, por tratar-se de matéria de ordem pública, de modo que a sentença homologatória de cálculo não faz coisa julgada, não se sujeitando à preclusão.

Requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 190984652) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A r. decisão agravada não conheceu do Recurso de agravo de instrumento nº
1021042-08.2023.8.11.0000

sob os seguintes fundamentos:

“
Os agravados ingressaram com ação de repetição do indébito em face do Banco do Brasil, com pedidos de devolução de correção monetária cobrada a maior por ocasião dos Planos econômicos “Verão” e “Collor”.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para condenar o agravante a restituir o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% e 41,28% correspondente ao índice BTNF aplicado em razão do Plano Collor, restituindo a quantia de 43,04% sobre o saldo devedor das cédulas rurais 88/00709-X,88/00710-X,

89/00076-5 e 90/00021-8 em 30/4/1990. Quanto ao plano verão, com relação as cédulas 88/00709-X e 88/00710-3 determinou a restituição correspondente a diferença entre 70,28% e 42,72%, ficando o percentual final a ser restituído em 27,56% sobre o saldo devedor apresentado pelas cédulas em 30/5/1989, devendo ser atualizadas idênticos

encargos fixados nas cédulas firmadas entre as partes, até a data de 30/5/1989 (...) (id nº 44396035 – pág 133)

Interposto recurso de apelação pelo Banco do Brasil S.A, o recurso foi desprovido, conforme acórdão juntado no id nº 44396035 – pág 233, tendo referida decisão transitado em julgadoem 11/03/2016, conforme id nº 44396035.

Proposta a liquidação da sentença pelos agravados (id nº 44396037, pleiteando a realização de prova pericial, o qual realizado conforme id nº 44396037 - pág 37, sendo que os agravados manifestaram concordância requerendo a homologação do laudo (id nº 44520840) enquanto o agravanteapresentou discordância (id nº 45096638), manifestando que
a sentença que determinou a forma de devolução possui erro material, requerendo que o Juízo fixe os reais parâmetros para apuração do valor devido em liquidação de sentença, e trazendo como
quantia devida o total de R$ 858.063,91, já incluídos os honorários advocatícios, trazendo parecer técnico no id nº 45096619-pág 1-15.

O juiz do feito determinou ao perito nomeado para que proceda a complementação do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias, (id nº 47420190) que, apresentada no id nº 51535364, reconheceu que o total a ser restituído ao autor perfaz R$ 920.972,71 (novecentos e vinte mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos)), atualizado para mar/21 e quanto aos honorários advocatícios na percentagem de 15% perfaz R$ 138.145,91 (cento e trinta e oito mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos)

Após, restou homologado pelo juízo, nos seguintes termos:

“(...) Analisando os autos, observa-se que as partes divergem com relação aos cálculos apresentados no laudo pericial.

Em relação à alegação de que os SLIPS estão incompletos, é sabido que são documentos de operações de muitos anos atrás, que podem ter se perdido ao longo do tempo. Além disso, não se pode direcionar o encargo apenas ao requerido, vez que diz respeito também ao requerente.

Dessa maneira, passo a analisar o laudo.

Oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.552.434/GO, o qual transitou em julgado em 14/06/2019, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 968, firmou a tese: “descabimento da repetição do indébito com os mesmos encargos do contrato”, sob o fundamento de que esses encargos não correspondem ao dano experimentado pela vítima, muito menos ao lucro auferido pelo ofensor.

Ademais, impende consignar que compete ao juiz, por constituir matéria de ordem pública, a adequação do valor executado, afastando-se, se necessário, o excesso. Salienta-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.608.052/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.10.2019).

Portanto, partindo da premissa de que a referida sentença deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, nos termos do artigo 489, §3º, do Código de Processo Civil, aliado ao teor dos entendimentos jurisprudências supracitadas.

Quanto ao Plano Verão, o que foi demonstrado pelo Sr. Perito (id nº 102499732):

"(...)“em análise dos índices aplicados pelo Requerido, esses ocorreram em percentuais inferiores ao índice fixado como o correto à época, quer seja, o de 42,72%, conforme demonstrado no laudo pericial (...).

(...) com base nos termos usuais de cálculos para o Plano Verão, observa-se que em todas as operações os índices aplicados sob o saldo de jan/89 foram inferiores ao fixado na Sentença (42,72%), com isso não existem valores a serem calculados atinentes ao Plano Verão” (...)

(...) A.1 Caso haja a compreensão de que a sentença deva ser seguida em sua literalidade onde determinouexpressamente a aplicação de 27,56% sobre o saldo, o cálculo pericial está em conformidade e atendeu fielmente ao que foi determinado, mantendo-se os valores apurados em favor do Requerente, conforme apresentado no Laudo Complementar ID Num. 51535364 - Pág. 1/25

(...) Outrossim, considerando que a decisão de id nº 49134847 indicou os parâmetros do cálculo, que deveria ser realizada a aplicação de correção monetária pela poupança e juros moratórios de 1% ao mês, calculados a partir da citação, sem o cômputo de juros remuneratórios.

Logo, a modulação da sentença ocorreu apenas em relação aos juros remuneratórios, mantido o índice de 27,56% sobre o saldo.

Assim, HOMOLOGO o laudo complementar de id nº 51535364 e esclarecimentos de id nº 72564259 e 102499732, que indicou o total a ser restituído aos requerentes perfaz R$ 920.972,71 (novecentos e vinte mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e um centavos), atualizado para março/21 e quanto aos honorários advocatícios, na percentagem de 15%, perfaz R$ 138.145,91 (cento e trinta e oito mil, cento e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Intime-se o executado para pagar os valores indicados no laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 Código de Processo Civil”.
Id. 107677498

O Banco do Brasil ingressou com o
Agravo de instrumento nº 1005212-02.2023.8.11.0000
apresentando a seguintes teses:

1)

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO – TOTAL OMISSÃO QUANTO ÀS “CONSIDERAÇÕES COLACADAS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO” PELO PRÓPRIO EXPERT NO LAUDO PERICIAL DE ID 102499732 – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489, §1º, IV, E 1.022, II, DO CPC.

2)

CENÁRIO 1 – PLANO VERÃO – APLICAÇÃO DO INDICE DE 42,72% EM JANEIRO/1989 – NENHUM VALOR A SER DEVOLVIDO – INDICE APLICADOS PELO BANCO INFERIORES AO FIXADO NA SENTENÇA LIQUIDANDA.

3)

CENÁRIO 2 – APLICAÇÃO LITERAL DA PARTE DA SENTENÇA QUE MENCIONOU „PERCENTUAL FINAL A SER RESTITUÍDO EM 27,56% - TESE SUBSIDIÁRIA – CALCULO PERICIAL SOBRE SALDO DE MAIO/89 EQUIVOCADO – PLANO VERÃO REFERE-SE A JAN/89”. (id nº 51170187)

Oportuno transcrever os pedidos lançados no Agravo nº
1005212-02.2023.8.11.0000
:

a)

reconhecer que os índices aplicados sobre o saldo dejaneiro de 89 foram inferiores ao fixado na sentença (42,72%), de modo que não existem valores a serem devolvidos atinentes ao Plano Verão, consoante conclusão do Sr. Perito;

b)

corrigir o erro material constante na sentença liquidanda, nos termos do art. 494, I, do CPC, sendo reconhecido que, com relação ao Plano Verão, o índice de correção incidente em janeiro de 1989 é o IPC, fixado em 42,72%, conforme entendimento pacificado na Corte Superior, devendo ser repetido somente eventual valor cobrado a maior;

c)

subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam que deve ser observada a literalidade do decisum, sendo o Banco réu obrigado a restituir o percentual de 27,56% referente ao Plano Verão, requer a intimação do Sr. Perito para que calcule o diferencial a ser devolvido no mês de janeiro de 1989 (instituição do plano Verão), e não de maio, como fez o expert.

A decisão liminar restou indeferida (id nº 113544506) e no mérito desprovido nos seguintes termos:

“
Em seu recurso, o agravante defende a completa nulidade da decisão agravada, ante a ausência de fundamentação da magistrada de origem, que homologou o laudo pericial:
“sem apontar as razões de o porquê ter adotado a conclusão constante no item “A.1” acima, homologando valor superior a R$ 1 milhão”
, incorrendo em violação aos artigos 489, §1º, II, e 1.022, II, ambos do CPC.

Alega o desacerto da decisão singular em proceder a homologação do laudo, uma vez que o
expert
não liquidou a sentença de forma correta, tendo apresentado com base em critérios equivocados, sem consonância com a realidade dos autos.

Afirma que no parecer de ID n. 102499732, mencionado na decisão recorrida, o perito apontou dois cenários possíveis, de modo que, a depender das premissas adotadas, os cálculos terão resultados diferentes. Entretanto, o Juiz do feito não apresentou qualquer fundamentação que sustente a opção escolhida, ainda que aviado pelo agravante o recurso de embargos de declaração, pedindo a expressa manifestação do juízo quanto aos fundamentos que o levaram a homologar referidos cálculos.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge à análise da decisão que homologou a perícia produzida e encerrou a fase probatória.

A irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, sustenta a parte agravada, em sede de preliminar, que opôs embargos de declaração perante o magistrado de origem, que ainda não foi apreciado, de modo que o presente agravo de instrumento deveria ser julgado prejudicado.

Entretanto, durante a tramitação do respectivo agravo, os embargos opostos pelos exequentes foram rejeitados pelo juízo
a quo
. Ademais, o banco agravante interpôs o presente recurso contra decisão que homologou laudo pericial, complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente.

Assim sendo, rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões, uma vez que os embargos de declaração opostos já foram julgados, não existindo prejuízo ao princípio basilar da Teoria Geral dos Recursos, qual seja, a unirrecorribilidade ou singularidade.

De igual forma, rejeita-se a alegada violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, uma vez que a magistrada analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, fundamentando os motivos que ensejaram a homologação do laudo pericial. Com efeito, é uníssona a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelos litigantes, desde que aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente.

Destarte, analisando detidamente os autos, identifico que o agravante sustenta que a apuração dos cálculos foi equivocada, pois estão em desconformidade com os parâmetros definidos anteriormente pela jurisprudência. Desse modo, ao impugnar a base de cálculo, sob a sustentação de que
“o Perito deveria apurar a diferença a ser devolvida à parte autora, referente ao Plano Verão, com base na correção efetivamente cobrada pelo Banco em 28/02/1989 que se refere ao mês de janeiro de 1989. Todavia, de forma equivocada, o expert calculou o percentual de 27,56% no mês de maio de 1989”
.

Diante disso, assevero que o agravante postulou, em sua manifestação derradeira, a determinação do refazimento dos cálculos pelo Sr. Perito Judicial, observando os reais lançamentos contábeis constantes nos extratos das operações em tela, bem como determine que, a apuração dos valores do Plano Verão, referente às cédulas n. 88/00709-X e 88/00710-3, seja calculada a partir da diferença entre o índice devido (42,72%) e o índice efetivamente cobrada pelo Banco em 28/02/1989, que se refere ao mês de janeiro de 1989.

Por conseguinte, o perito se manifestou informando que os cálculos periciais seguiram estritamente o determinado pelo magistrado, ou seja, aplicou o percentual devido de 27,56% sobre o saldo devedor apresentado pelas cédulas em mai/89 correspondente ao Plano Verão.

O que se discute, no entanto, não é erro técnico ou equívoco do laudo pericial produzido, isso porque o perito assertivamente informou que o direito ao recebimento desses valores é matéria superada, estando em conformidade com a determinação expressa na sentença.

Nesse ínterim, não há na peça recursal qualquer irresignação técnica dos fundamentos do parecer ou qualquer apontamento de desorientação deste com o que fora determinado pelo d. Juízo de origem.

Portanto, apesar da não adstrição do magistrado ao laudo pericial produzido, conforme o artigo 479 do CPC, não vislumbro quaisquer elementos dissonantes com os parâmetros estabelecidos.

Por outro lado, aduz o agravante que: Caso se entenda que deve ser observada a literalidade do
decisum
(sentença), sendo o Banco réu obrigado a restituir o percentual de 27,56% referente ao Plano Verão, defende que
“
os cálculos periciais estão equivocados, uma vez que calculados sobre o saldo devedor de mai/89, enquanto o Plano Verão refere-se ao saldo de jan/89
”
.

Sem embargo, ao contrário do que afirma o agravante, o laudo pericial com o cálculo do montante devido a parte agravada foi elaborado em estrita observância aos quesitos formulados pelas partes e pelo Juízo
a quo
, devendo ser mantidos. Não apresentada pelo impugnante prova robusta demonstrando erros cometidos no laudo pericial judicial, e verificando que esse fora realizado de acordo com as normas técnicas pertinentes e nos termos determinados na sentença e acórdão liquidando, transitados em julgado, escorreita mostra-se a decisão que o homologa, mormente se foi produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do qual puderam participar ambas as partes, inclusive com oferta de esclarecimentos do expert que o confeccionou.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO
.( id nº 124674452)

Oportuno transcrever, ainda, a emenda lançada no acórdão:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE DO RECURSO – AFASTADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 489 E 1.022, AMBOS DO CPC - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA CONTÁBIL – DÚVIDA SOBRE A CORREÇÃO APLICADA NO PLANO VERÃO – SITUAÇÃO ACLARADA SATISFATORIAMENTE PELO PERITO – POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar suscitada em contrarrazões, uma vez que os embargos de declaração opostos já foram julgados, não existindo prejuízo ao princípio basilar da Teoria Geral dos Recursos, qual seja, a unirrecorribilidade ou singularidade.

2. Afasta-se a alegada violação dos arts. n. 489 e n. 1.022, ambos do CPC/2015, uma vez que a magistrada analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, fundamentando os motivos que ensejaram a homologação do laudo pericial. Com efeito, é uníssona a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelos litigantes, desde que aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente.

3. Consubstanciando-se o inconformismo da parte em argumentos genéricos e desprovidos de qualquer embasamento fático ou técnico, inexiste razão para se desconstituir o trabalho do profissional contábil e determinar a retificação dos cálculos”. (
id nº
124674452)

Em seguida,
com a homologação do laudo pericial, o Banco do Brasil apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id nº 115370394 – pág 1-19), na verdade, repetindo as teses que já havia utilizado na impugnação ao laudo pericial, restando rejeitada pelo juízo do feito.
(id nº 125677261)

Dessa decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a instituição financeira interpôs o presente agravo de instrumento nº 1021042-08.2023.8.11.0000, entretanto, nota-se que as teses aviadas no presente agravo, bem como os pedidos são os mesmos trazidos no anterior Agravo de instrumento nº
1005212-02.2023.8.11.0000, interposto da decisão que homologou o laudo pericial.

Transcrevo os pedidos exarados no presente
agravo de instrumento nº1021042-08.2023.8.11.0000:

“a) reconhecer que os índices aplicados sobre o saldo de janeiro de 89 foram inferiores ao fixado na sentença (42,72%), de modo que não existem valores a serem devolvidos atinentes ao Plano Verão, consoante conclusão do Sr. Perito;

b) corrigir o erro material constante na sentença liquidanda, nos termos do art. 494, I, do CPC, sendo reconhecido que, com relação do Plano Verão, o índice de correção incidente em janeiro de 1989 é o IPC, fixado em 42,72%, conforme entendimento pacificado na Corte Superior, devendo ser repetido somente eventual valor cobrado a maior;

c) subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam que deve ser observada a literalidade do decisum, sendo o Banco Réu obrigado a restituir o percentual de 27,56% referente ao Plano Verão, requer a intimação do Sr. Perito para que calcule o diferencial a ser devolvido no mês de janeiro de 1989 (instituição do plano verão), e não de maio, como fez o expert”. (
id nº 181604678)

Com efeito, na decisão agravada, o juiz de primeiro grau apenas confirma termos da primeira decisão. É ratificação de pedido anterior. Pretende a agravante rediscutir aquilo que já se decidiu. Transcrevo a decisão recorrida, no que interessa:

“(...)Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARLENE VERONA em face do BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificados nos autos.

Na decisão de id nº 107677498, o laudo pericial foi homologado e a parte executada intimada para realizar o pagamento.

No id nº 115370394, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

No id nº 120151501, manifestação da parte exequente.

É o relatório

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que a parte executada utiliza da impugnação ao cumprimento de sentença para, mais uma vez, demonstrar sua discordância com a homologação do laudo, a qual foi mantida pelo E. TJMT.

Não há se falar em excesso de execução, vez que a intimação para pagamento decorreu da mesma decisão que homologou o laudo, não havendo modificação de valores posteriormente.

Dessa forma, REJEITO a impugnação de id n. 115370394.

Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.
(id nº 125677261) - negritei

Nota-se que na decisão agravada, o juiz de primeiro grau apenas confirma a homologação do laudo, que, em verdade, foi mantida por este Sodalício em sede do Recurso de agravo de Instrumento nº
1005212-02.2023.8.11.0000 interposto pelo próprio Agravante,

considerando que eventual razão de decidir deste agravo seria a mesma já tomada nesse agravo anterior, de modo que, fica fácil concluir que o Agravante

pretende rediscutir aquilo que já se decidiu nesta instância.

Com efeito, sobre o tema, já se operou a preclusão, não podendo ser novada neste recurso questões já decididas.

Incabível nova apreciação, segundo verbete do art. 507 e art. 233 do CPC/2015, pois, sobre o tema, ocorre-se a preclusão:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

“Art. 507
. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

(...)

Não se pode admitir que o prazo para a interposição de recurso contra determinada decisão se renove a cada pedido realizado, ainda mais quando se ratifica os termos da decisão anterior. Seria ferir a segurança jurídica.

Nas lições de LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR, em obra de Coordenadoria de FREDIE DIDIER JR. e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER,
“A preclusão temporal opera-se tão logo se tenha escoado o prazo a prática do ato processual, não se fazendo necessária, para a sua configuração, nenhuma declaração judicial nesse sentido. O CPC/1973 (caput do art. 183), no que foi repetido pelo Novo CPC (caput do art. 223), trata a questão como sendo algo automático no sentido de que, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito da prática do ato. Registra-se, de passagem, que o Novo Diploma Processual complementa a questão ao afirmar que, verificada a preclusão, perde o interessado não apenas o direito de praticar, mas, também, o de emendar o ato processual”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al], coordenadores. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pgs. 662/663).

A questão já está superada, de sorte que se ocorreu a preclusão acerca desta matéria, de maneira que o recurso não comporta conhecimento.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

(id nº 184547690)

Conforme muito bem explanado na decisão recorrida, o segundo agravo de instrumento nº
1021042-08.2023.8.11.0000
interposto da decisão que rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença nº
1021042- 08.2023.8.11.0000 traz as mesmas teses aviado no agravo nº 1005212-02.2023.8.11.0000, o qual teve a liminar indeferida e no

mérito
desprovido. A instituição financeira, ora agravante, apenas alterou os títulos, mas os pedidos exarados ao final, correspondem aos mesmos pedidos do agravo interior.

Frise-se bem: todas as teses trazidas no presente agravo de instrumento nº
1021042-08.2023.8.11.0000
, já foram analisadas e rejeitadas por este Sodalício, no julgamento do primeiro agravo de instrumento nº
1005212-02.2023.8.11.0000, inclusive, no que tange ao alegado excesso a execução.

Tanto é assim, que na
decisão agravada, o juiz de primeiro grau apenas confirma ter
mos da primeira decisão, no qual foi interposto o RAI Nº
1005212-02.2023.8.11.0000.
É ratificação de pedido anterior. Pretende a agravante rediscutir aquilo que já se decidiu.

Transcrevo a decisão
singular
recorrida, no que interessa:

“(...)
Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARLENE VERONA em face do BANCO DO BRASIL S.A., devidamente qualificados nos autos.

Na decisão de id nº 107677498, o laudo pericial foi homologado e a parte executada intimada para realizar o pagamento.

No id nº 115370394, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

No id nº 120151501, manifestação da parte exequente.

É o relatório

Fundamento e decido.

Inicialmente, verifico que a parte executada utiliza da impugnação ao cumprimento de sentença para, mais uma vez, demonstrar sua discordância com a homologação do laudo, a qual foi mantida pelo E. TJMT.

Não há se falar em excesso de execução, vez que a intimação para pagamento decorreu da mesma decisão que homologou o laudo, não havendo modificação de valores posteriormente.

Dessa forma, REJEITO a impugnação de id n. 115370394.

(id nº 125677261) - negritei

Não há dúvida que se operou a preclusão, não podendo ser novada

neste recurso questões já decididas, à luz dos arts. 507 e

233 do CPC.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SER EXTEMPORÂNEO – DECISÃO AGRAVADA QUE RATIFICA DECISUM ANTERIOR NÃO RECORRIDO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Se a decisão recorrida
apenas reiterou
o que já ficou definido anteriormente, é
vedado
ingressar com o agravo de instrumento,
ante a preclusão temporal
ocorrida
.”
(AgR 14932/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE SOMENTE RATIFICA DECISÃO ANTERIOR – PRAZO PARA RECORRER – PRIMEIRA DECISÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA – ARTIGO 183 DO CPC.
Não conhecimento do agravo
.
O prazo recursal inicia-se a partir da intimação da primeira decisão proferida que veio ao desencontro do interesse do recorrente,
e não da decisão que apenas ratificou a decisão anterior
. Esta
não tem
o condão de suspender ou interromper o transcurso para a interposição do recurso cabível
, revelando-se intempestivo o agravo de instrumento
manejado acima do prazo de 10 (dez) dias prescrito à espécie”.
(AI 156300/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS AMBIENTAIS. PERDAS E DANOS. Decisão que deferiu pedido para juntada de cálculos e intimação da agravante para pagamento da quantia apurada. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO.
Tenta a agravante convencer tratar-se de nova decisão quando, de fato,
nada mais é do que ratificação da anterior que não foram objeto de recurso
.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.”
(
Tribunal de Justiça de São Paulo 2192997-20.2016.8.26.0000
; Relator
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO;)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE.
É inadmissível o recurso interposto contra
decisão
que apenas
reitera
o que já havia sido decidido mais de uma vez, por decisões anteriores irrecorridas. Na hipótese, há
preclusão
e intempestividade. NÃO CONHECERAM
.”
(Agravo de
Instrumento Nº 70071744551, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova)

Portanto, as questões trazidas no presente agravo nº
1021042-08.2023.8.11.0000
já estão superadas, em face da ocorrência da preclusão das
matérias alegadas.

Repita-se, agora com apoio em julgados ainda mais recentes: “tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão”, até porque “é manifestamente incabível o segundo e o terceiro recursos interpostos pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade” (STJ – Corte Especial – AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1701567/PE – Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – j. 21/05/2019, DJe 24/05/2019).

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É manifestamente incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. 2. Agravo em recurso extraordinário não conhecido” (STJ – Corte Especial – ARE no RE nos EDcl no AgInt na PET no RMS 36.497/RJ – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 09/06/2020, DJe 19/06/2020).

Assim, considerando que o eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já analisadas e rejeitadas pela decisão agravada, como no presente caso, onde as razões do Agravo Interno se resumem em simples discussão retórica sobre a violação ao princípio da unirrecorribilidade
e o instituto da preclusão, conforme
já afirmada pela decisão agravada (cf. Id. nº
184547690
), plenamente possível a simples submissão dos fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023